Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de demanda em que a parte autora alega celebração de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 9.555,00, com desconto em folha de pagamento e que, ao buscar informações quanto ao encerramento do empréstimo, foi informado pela parte ré de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto apenas de 5% em contracheque. O Juízo de origem decretou, na sentença, a nulidade do contrato celebrado entre as partes, determinou a cessação dos descontos mensais no contracheque do autor e, por fim, condenou o réu/recorrente a restituir o valor de 06 (doze mil trezentos e quarenta reais e seis centavos), quantia paga a maior pelo autor.

2. A instituição financeira interpôs o presente recurso sob alegação de que a parte autora tinha conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, que se beneficiou do empréstimo, de forma que não cabe restituição dos valores descontados em folha de pagamento. Requer a improcedência dos pedidos.

3. Após análise dos documentos colacionados pelas partes, tenho que, no presente caso, o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (ID 22634832), de forma expressa e clara, a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha.

4. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha não correspondia ao valor da parcela do financiamento. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.

5. Precedentes: ROLESTON FELIPE MARQUES DA SILVA versus BANCO BMG SA: Acórdão 1275936, 07014138920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. BANCO BMG SA versus ELIEZER SOUZA SANTOS: Acórdão 1287410, 07004593120208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Constatada a nulidade do contrato, devem ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento do autor, bem como determinada a restituição, na forma simples, da quantia descontada indevidamente (R$ 12.340,06), conforme bem fundamentado na sentença.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.